Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para a circunstância judicial analisada em desfavor do réu; (ii) a compensação integral da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada.
4. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.